Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701624-90.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LEUDA CHAVES EMBARGADO: ODONTOPREV S.A. DECISÃO A requerente opõe embargos de declaração à decisão que reconheceu a deserção do recurso sob o fundamento de que não foi analisado o pedido de gratuidade de justiça. Junta declaração de hipossuficiência. É o breve relatório. O recurso inominado foi julgado deserto ante a falta de recolhimento de preparo e ausência de declaração de hipossuficiência, conforme ID 37012768. Observo, todavia, que de fato não foi analisado o pedido de gratuidade de justiça. Também não foi oportunizada a juntada da declaração de hipossuficiência alegada. Ante o exposto, acolho os embargos para deferir a gratuidade de justiça à autora. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d